Tribunal: TJDFT
Processo: 0712649-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. CONDENAÇÃO NA MODALIDADE TENTADA. INSURGÊNCIA DO PARQUET. PREVALÊNCIA DA TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. SÚMULA 567/STJ. CONSUMAÇÃO DO DELITO EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.
1. Os depoimentos das testemunhas, aliados ao farto conjunto probatório, evidenciam, por meio da descrição de toda a dinâmica delitiva, que a ré efetivamente praticou o furto narrado na denúncia, percorrendo todo o iter criminis, até a saída do mercado com os bens subtraídos em sua sacola, não devendo prevalecer a conclusão de que houve mera tentativa.
2. O direito brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que durante um curto espaço de tempo, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.